Tribunal: TJBA
Processo: 0819503-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0819503-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184, DO STF. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do baixo valor da dívida executada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa pela aplicação do Tema 1.184/STF sem prévia manifestação das partes; e (ii) saber se a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inferior ao valor mínimo legal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF, da Resolução CNJ n.º 547/2024 e da legislação estadual. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a aplicação de tese firmada em repercussão geral incide sobre fatos já constantes dos autos. 4. O STF fixou, em repercussão geral (Tema 1.184), a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com aplicação imediata e sem modulação de efeitos. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais quando não localizada garantia ou bens penhoráveis. 6. A Lei Estadual n.º 13.279/2017 fixou o piso de R$ 20.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais pela PGE/BA. 7. No caso, a execução foi ajuizada para cobrança de R$ 3.829,04, valor inferior aos limites legais e regulamentares, sem demonstração de tentativa prévia de cobrança extrajudicial. 8. Inaplicável o enunciado da Súmula 452 do STJ, ante a superveniência do precedente vinculante do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 13.279/2017 (BA), arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 0545409-65.2016.8.05.0001, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câm. Cív., j. 29.05.2025; TJBA, AgInt nº 0544691-68.2016.8.05.0001, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Graddi, 4ª Câm. Cív., j. 29.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0819503-68.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado BANCO ITAU S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator